Tribunal: TJES
Processo: 0000577-86.2018.8.08.0021
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000577-86.2018.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANA REGINA MAROCHIO CIPRIANI

PARTE RE: MEX ENTRETENIMENTO LTDA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RUÍDOS SONOROS ELEVADOS – EMPRESA QUE ENCERROU
SUAS ATIVIDADES
- PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO –
DANOS MORAIS INDEVIDOS
– REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1.

Durante o tramitar do feito, a empresa requerida encerrou definitivamente suas atividades, de modo que, tal como consignado pelo juízo de piso, tornou-se inócua a análise meritória dos pedidos relativos ao reconhecimento da nulidade dos procedimentos administrativos de autorização para funcionamento do estabelecimento e de obrigação de fazer relacionadas a adequações acústicas voltadas à redução da emissão de som, caracterizando, assim, a evidente perda superveniente parcial do objeto.

2
.

Quanto ao pleito indenizatório, tem-se que não assiste razão à autora pela ausência de conduta ilícita da requerida na realização de suas atividades. Isso porque, nos termos da Lei Municipal nº2.272/2003, os limites de sons e ruídos estabelecidos para a área onde se localizava o estabelecimento eram de 80(dB(A) no período diurno e de 100 dB(A) no período noturno. Das aferições realizadas pelo Município, inclusive em razão de solicitações da autora, não restou verificada a violação dos limites máximos estipulados pela legislação local, de modo que, ausente a conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

3. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONFIRMAR a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0000577-86.2018.8.08.0021

REMETENTE
:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

PARTES
:
ANA REGINA MAROCHIO CIPRIANI, MEX STEAK BEER, MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade e diante da inexistência de outras questões processuais a serem debeladas,
CONHEÇO
da
remessa necessária
e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,
ANA REGINA MAROCHIO CIPRIANI
ajuizou esta Ação Popular em face de
MEX STEAK BEER
e
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
sustentando que a primeira requerida seria uma casa de shows inaugurada em 23/12/17, com funcionamento diário entre 15h e 01h, contando com música ao vivo.

Em razão de tal atividade, haveria prejuízo ao meio ambiente e ao sossego público pela geração de ruídos sonoros elevados.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de fls.1355/1364, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com relação aos pedidos de declaração de nulidade do alvará de licença para funcionamento, invalidação de audiência pública e obrigação de fazer consistente em adequações acústicas, em razão da perda superveniente do objeto e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Na hipótese, não houve ingresso de recurso voluntário pelas partes.

Pois bem. A sentença reexaminada deve ser integralmente mantida. Explico.

Durante o tramitar do feito, a empresa requerida encerrou definitivamente suas atividades, de modo que, tal como consignado pelo juízo de piso, tornou-se inócua a análise meritória dos pedidos relativos ao reconhecimento da nulidade dos procedimentos administrativos de autorização para funcionamento do estabelecimento e de obrigação de fazer relacionadas a adequações acústicas voltadas à redução da emissão de som, caracterizando, assim, a evidente perda superveniente parcial do objeto.

Quanto ao pleito indenizatório, tem-se que não assiste razão à autora pela ausência de conduta ilícita da requerida na realização de suas atividades.

Isso porque, nos termos da Lei Municipal nº2.272/2003, os limites de sons e ruídos estabelecidos para a área onde se localizava o estabelecimento eram de 80(dB(A) no período diurno e de 100 dB(A) no período noturno, como se pode observar:

Art. 1º É proibido perturbar o sossego e o bem estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou contrariem os níveis máximos de intensidade, fixados por esta Lei.

[...]

§ 1º Ficam estabelecidos os seguintes limites máximos de pressão sonora para as áreas fr [sic] uso conforme descrito abaixo:

I - Áreas residenciais:

Horário diurno = 55 dB(A)

Horário noturno = 50 dB(A)

II - Áreas de usos diversos:

Horário Diurno = 80 db (A)

Horário Noturno = 100 db (A).

Das aferições realizadas pelo Município, inclusive em razão de solicitações da autora (fls.122/125 e 523/530), não restou verificada a violação dos limites máximos estipulados pela legislação local, de modo que, ausente a conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto, em reexame necessário,
MANTENHO INTEGRALMENTE
a sentença.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.